Tribunal: STF
Processo: Rcl 65900
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento a presente reclamação em razão da ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    O agravante alega que não há falar em ausência de esgotamento de instância, pois “verifica-se dos autos originários que foi interposto recurso extraordinário e, posteriormente, agravo interno”.



    Nesse tocante, sustenta que



    “Conforme alinhavado, o esgotamento das instâncias ordinárias se deu, efetivamente, com a interposição do agravo interno no recurso extraordinário, não havendo que se falar em possíveis recursos subsequentes. Isso porque, repise-se, da decisão teratológica, que negou seguimento ao recurso extraordinário por compreender de forma equivocada a tese fixada por esse Supremo Tribunal Federal, era cabível apenas o agravo interno, na forma dos artigos 1.030, § 2º, e 1.035, § 7º, ambos do Código de Processo Civil3 , e do artigo 258 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás”.



    Pugna



    “pela reconsideração da decisão ora recorrida, de forma a dar provimento à reclamação, ou, caso não seja reconsiderada, pela submissão da questão ao Órgão Colegiado competente”.



    É o relatório. Decido.



    Com razão a parte agravante.



    Tendo sido comprovado o julgamento do agravo interno interposto da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, não há falar em ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Entretanto, analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de se manter a negativa de seguimento, em razão da ausência de teratologia na aplicação, pelo Tribunal de origem, do Tema nº 1199 de Repercussão Geral. Explico.



    Aponta-se como paradigma a tese firmada pelo STF no Tema nº 1199 da sistemática da Repercussão Geral, assim definida:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (ARE nº 843.989, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/12/22).



    O TJGO, nos autos do Processo nº 5455769-15.2020.8.09.0065, em sede de apelação, decidiu manter a sentença proferida pelo juízo singular, com os seguintes fundamentos:



    “Fixada tal premissa, resta aclarar que, nos termos da nova normativa aplicável ao caso, quanto aos ilícitos previstos nos artigos 10 e 11, da Lei de Improbidade, somente será admitida a sua imputação aos agentes que praticaram o ato com dolo. 



    Ocorre que a conduta atribuída à Apelada na inicial não está tipificada nos incisos do artigo 11 da Lei nº 8.426/92 e nem houve alegação ou descrição de dolo praticado pela Apelada, na inicial da ação civil pública, para a perda patrimonial descrita, não havendo como tipificá-la nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92. 



    A pretensão do autor, de enquadramento da conduta da Requerida no caput do art. 11 da Lei nº 8.429/92, não encontra mais suporte com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21, que exige a subsunção do ato a uma das condutas previstas nos incisos do art. 11 da lei nº 8.429/92, não sendo possível a condenação por improbidade somente por ofensa aos princípios que regem a Administração Pública. 



    Da mesma forma, imprescindível descrever a conduta dolosa do agente para que seja passível o seu enquadramento como ato ímprobo de lesão ao erário; sendo que condutas ‘culposas’, como as narradas na inicial, não são mais passíveis de serem caracterizadas como atos de improbidade administrativa. 



    Veja-se que a inicial deste processo deixa de descrever conduta dolosa atribuída à Apelante – no caso, limita-se a informar que o procedimento do leilão extrajudicial com a análise da documentação necessária para a alienação de veículos não fora realizada – e por isso impossível o processamento da ação, tendo em vista não atender os requisitos legais necessários, acarretando o acerto da sentença objurgada. 



    Nem se diga de análise meritória em detrimento da instrução probatória, pois em verdade toda a fundamentação do édito sentencial fora no sentido de demonstrar que a inicial deixou de imputar conduta dolosa à Apelada, razão pela qual não poderia ser recebida, por ausência de pressuposto normativo específico. 



    Diga-se, por oportuno, que ato ilegal e realizado em desrespeito às normas jurídicas – seja por ignorância ou ausência de competência para o exercício do cargo –, como o ato descrito no exordial, não deve ser confundido com ato de improbidade, no qual o dolo, revestido da má-fé específica, de lesar o patrimônio público, deve ressair extreme de dúvida. 



    Ressalta-se que há meios jurídicos capazes de recompor o patrimônio público lesado por culpa de agentes públicos, entretanto, a pretensão de condenação de agente por ato de improbidade administrativa, sem a descrição e posterior comprovação do dolo, não se destina a apenas a tal jaez.” (e-Doc. 4, p. 7-8, grifos nossos).



    Desse modo, tem-se que o Tribunal de origem entendeu que a conduta descrita na inicial apresentada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, não estava tipificada nos incisos previstos pelo art. 11 da Lei nº 8.429/92, não sendo possível, com o advento da Lei nº 14.230/21, caracterizar condutas culposas como atos de improbidade administrativa.



    Por sua vez, a 6ª Câmara Cível do TJGO, ao ser instada a se manifestar acerca de possível desconformidade com o Tema 1199 de RG, assim fez constar:



    “Analisando os autos, tenho não assistir razão ao recorrente, visto que o acórdão está de acordo com o entendimento firmado no ARE 843.989/PR - Tema 1.199 do STF. 



    Destaco, assim, a ementa do julgado questionado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEILÃO PÚBLICO - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO PERTENCENTE AO ÓRGÃO. TIPOLOGIA - ARTS. 10 E 11 DA LEI Nº 8.429/92 - ALTERAÇÃO - LEI Nº 14.230/2021 – RETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. INICIAL NÃO RECEBIDA. 



    1. O princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição Federal, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador, como as normativas da Lei de Improbidade Administrativa. 



    2. Nos termos da nova norma aplicável ao caso, quanto aos ilícitos previstos nos artigos 10 e 11, da Lei de Improbidade, somente será admitida a sua imputação aos agentes que praticaram o ato com dolo. 



    3. Ausente descrição de conduta dolosa, a inicial não merece recebimento, ante a ausência de pressuposto específico. 



    4. Consoante permite o Regimento Interno desta Egrégia Corte (art.210, paragrafo único) e a jurisprudência, inexiste mácula em acórdão que acolhe, como razões de decidir, a sentença que, de maneira ampla, examina as teses discutidas. 



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral no sentido de que “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (Tema 1199). 



    Nota-se, portanto, da leitura dos fundamentos do acórdão, que foi observada a aplicação da Lei 14.230/2021 e do Tema 1199 com relação à nova Lei. 



    Como bem delineado no acórdão em questão, “ocorre que a conduta atribuída à Apelada na inicial não está tipificada nos incisos do artigo 11 da Lei nº 8.426/92 e nem houve alegação ou descrição de dolo praticado pela Apelada, na inicial da ação civil pública, para a perda patrimonial descrita, não havendo como tipificá-la nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92. A pretensão do autor, de enquadramento da conduta da Requerida no caput do art. 11 da Lei nº 8.429/92, não encontra mais suporte com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21, que exige a subsunção do ato a uma das condutas previstas nos incisos do art. 11 da lei nº 8.429/92, não sendo possível a condenação por improbidade somente por ofensa aos princípios que regem a Administração Pública.



    Dessarte, diante da ausência de alegação ou descrição de conduta dolosa praticada pela requerida nos presentes autos, o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás foi devidamente desprovido. 



    Nesse cenário, ratifico o referido acórdão (mov. 78) prolatado por esta Corte de Justiça, porquanto em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal – Tema 1.199. 



    Ao teor do exposto, deixo de exercer o juízo de retratação disposto no art. 1.040, II, do CPC, mantendo-se incólume o acórdão constante da mov. 78. 



    Remetam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte Estadual para as devidas providências. 



    É o voto.” (e-doc. 9, grifos nossos).



    Destarte, o recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante foi inadmitido com fundamento no ARE 843.989, vinculado ao Tema 1199 da Repercussão Geral, o que deu ensejo à presente reclamatória (e-Doc. 10, p. 4-7).



    Assim, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.



    Ademais, entender de forma contrária ao que decidido pela autoridade reclamada demandaria análise de elementos de prova do caso concreto, de modo que eventual provimento teria o condão de subverter não apenas a nova sistemática, mas a própria competência extraordinária exercida pelo STF em sede recursal, vedado o “reexame de prova“ (Súmula STF nº 279).



    A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o precedente de observância obrigatória do STF, não competindo a esta Suprema Corte – seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior e nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente